Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-54.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003879-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 9º, II DA LEI 11.101/05 – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

A atualização do crédito, em recuperação judicial, deve ser procedida até a data do pedido da recuperação judicial, à luz do artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANA FISCHER e GUILHERME AUGUSTIN
, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial n. 14399- 23.2015.811.0003 (Código n. 799988), em face da decisão que julgou parcialmente procedente o processo e retificou o seu crédito da lista de credores para que conste o valor de R$ 248.499,65 (duzentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), figurando como agravada
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
.

Requerem o provimento do agravo para determinar que o Administrador Judicial refaça o cálculo do crédito da Agravada, atualizando-o até a data do pedido de recuperação judicial (25-09-2015), nos termos do artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005.

Não foram oferecidas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. O Ministério Público em manifestação da Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça, manifesta-se pelo provimento do agravo.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se é pertinente ou não o pedido de novos cálculos do crédito do Agravado, atu
alizando-o até a data do pedido de recuperação judicial (25-09-2015), nos termos do artigo 9º, II, da Lei n. 11.101/2005.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o pedido deve prosperar.

Aplica-se, no caso, o disposto no artigo 9º, inciso II da Lei 11.101/05, eis que tal norma é clara ao estabelecer que a habilitação do crédito realizada pelo credor deverá conter ‘o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação.

Nesse sentido, transcrevo parte do parecer:

“(...)
Pois bem. Extrai-se do art. 9º, inc. II, da Lei n° 11.101/2005 que o valor do crédito a ser habilitado, no caso de recuperação judicial, deverá ser atualizado até a data do pedido de desta.

Pela Planilha de cálculo constante no Id. 7097529 verifica-se que houve atualização do crédito com juros até 25.09.2015 que resultou na quantia de R$ 218.616,11 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos) e, após, com correção monetária até 01.06.2018.

Assim, penso que os agravantes tem razão em seu pedido. Pois, entendo que a incidência de juros e correção monetária em casos desse jaez deve ser efetivada somente até a data do pedido de recuperação judicial, sendo, destarte, legítima a pretensão dos agravantes atinente à limitação temporal.

A propósito, vejamos o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO-RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS ATÉ 20/06/2016 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de crédito já existente na data do pedido de recuperação judicial, ainda não vencido, se submete as diretrizes estabelecidas no art. 49 da Lei 11.101/2005.

2. O artigo 9º, II, da supracitada Lei, estabelece que o crédito anterior à recuperação judicial deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do pedido de recuperação judicial.

3. In casu, restou evidenciado o alegado excesso de execução, razão pela qual, a sentença deve ser reformada para retificar o cálculo de atualização do valor da condenação, determinando que os juros de mora e correção monetária, incidam até a data de 20/06/2016.

4. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado nº 8010026-12.2017.8.11.0011, Turma Recursal Única. Rel a . Dra. Valdeci Moraes Siqueira. Data de julgamento: 16/07/2019)”.

No mesmo sentido já me posicionei em outro feito, em julgamento nesta Câmara Cível, ainda que diga respeito à crédito trabalhista, mas impondo-se a atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9º, II DA LEI 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A atualização do crédito trabalhista habilitado deve ser feita até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, inc. II da Lei n. 11.101/05.

(...)”.
(Agravo de Instrumento n
º 1010570-21.2018.8.11.0000 – julgado em 19/2/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020